Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-17.2021.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000345-17.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 704.884.232-60 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA GOMES - CPF: 056.122.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS LOPES - CPF: 016.357.181-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOLLIVAN DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 007.550.241-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IKARO ROBERIO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 043.152.311-85 (VÍTIMA), KAIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 704.923.261-00 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 704.884.232-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS E, DE OFÍCIO, READEQUOU A PENA DE MULTA IMPOSTA AO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DE AMBOS OS DELITOS POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA – APELANTE PRESO MOMENTOS APÓS O FATO EM PODER DA
RES FURTIVAE
– CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
QUE TEM NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O EMPREGO OSTENSIVO DE ARMAS DE FOGO
–
ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO PRESENTES –

3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – ESCORREITO O DESABONO CONFERIDO AOS ANTECEDENTES DO RÉU E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA EXASPERAÇÃO – 4. PLEITO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATADA A RELEVÂNCIA JURÍDICA DO TEMPO DE CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL – 5.
PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – ART. 33, §2.o, ALÍNEA
A
, E §3.o, DO CÓDIGO PENAL –
6. ALMEJADA A EXCLUSÃO DO DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSEQUÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRECEDIDA DE PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – DICÇÃO DO
ART. 387, INC. IV, DO CPP – 7. ALTERADA
EX OFFICIO
A PENA DE MULTA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e corrupção de menores encontram-se comprovadas por meio das declarações firmes prestadas pela vítima e do reconhecimento por ela promovido, corroborados que estão pelos depoimentos colhidos junto às testemunhas compromissadas no curso da instrução criminal e pelo fato de o recorrente ter sido preso momentos após o evento delitivo, em poder de parte da
res furtivae
.

Outrossim, o crime do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 tem natureza formal e, por isso, sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do adolescente envolvido, bastando a demonstração de sua participação em empreitada criminosa na companhia de um imputável, tal como na hipótese. Precedentes do STJ.

2.

Nos crimes patrimoniais, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada, de modo que, tendo o ofendido declarado em juízo que o increpado e os demais envolvidos ostentaram armas de fogo e efetivamente a utilizaram de modo a reduzir sua resistência ao ilícito, resta configurado o delito de roubo, com todas as elementares que lhe são inerentes, não havendo falar em desclassificação para o tipo do art. 180 do Código Penal.

3.

Permanece inalterada a pena-base estabelecida, porquanto legítimo o desvalor conferido aos antecedentes do réu e às consequências do crime, revelando-se escorreita a valoração de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data deste, bem como a ponderação do prejuízo suportado pela vítima.

4.

Não há falar em reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do CP se as provas dos autos, notadamente os depoimentos prestados pela vítima, atestam que a restrição de sua liberdade durou basicamente pelo tempo necessário à consumação do delito de roubo e demonstram que o ofendido conseguiu se desvencilhar tão logo os agentes se evadiram do local.

5.

Além de negativada parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, é escorreita a imposição do regime inicial fechado diante do
quantum
da sanção estabelecida, a teor do
art. 33, §2.o, alínea
a
, do Código Penal.

6.

Não prospeta a almejada exclusão do dever de reparação à vítima dos danos ocasionados pela infração, se existe pedido expresso na denúncia e houve mínimo contraditório no tocante ao prejuízo decorrente da ação ilícita, por sinal, externado por ocasião da oitiva da vítima em juízo.

7.

Constatando-se que a quantidade de dias-multa fixada em desfavor do acusado não guardou a devida proporção com a pena privativa de liberdade imposta, mostra-se de rigor a retificação
ex officio
por parte desta instância revisora.

APELANTES: MARCOS EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

MARCOS EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MARCOS EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
e pelo
i. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’oeste/MT nos autos da ação penal n.o
1000345-17.2021.8.11.0038
, que
condenou
o réu à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal, além do montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização mínima pelos danos
decorrentes da prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do CP
, e

art. 244-B, da Lei n.o 8.069/1990.

Nas razões recursais disponíveis do ID 115414598, a i. Defensoria Pública pretende a
absolvição
do recorrente MARCOS EDUARDO das imputações constantes da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando que as provas produzidas são insuficientes para respaldar o édito condenatório; ao que agrega o
pleito subsidiário
de
desclassificação
do delito de roubo para o de
receptação simples
.

Ainda requer a redução da
pena base
, sendo afastado o desvalor conferido às
consequências do crime
e
antecedentes do agente
,
além do
abrandamento do regime inicial
para o
semiaberto
, bem assim o
afastamento da condenação a título de reparação
do dano suportado pela vítima.

Por sua vez, as razões ministeriais são vistas no ID 115414614, com as quais é postulada a
incidência da majorante
prevista no art. 157, §2o, inc. V do CP
– restrição da liberdade da vítima, porquanto descrita na exordial acusatória e satisfatoriamente comprovada nos autos, em atenção ao disposto no art. 383 do CPP [
emendatio libelli
].

As contrarrazões defensivas são vistas no ID 115414624, ao passo que as apresentadas pelo
Parquet
constam no ID 115414616, ambas rechaçando as teses apresentadas, de modo que pugnam, reciprocamente, pelo desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 116740969, opinou pelo
desprovimento da apelação defensiva
e pelo
provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Após, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 115414584 e ID 115414618), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. defesa e pelo d. representante do órgão ministerial.

Verte da denúncia que, no dia 11 de março de 2021, por volta das 07h00min, na propriedade rural na Estrada da Carvoeira, Assentamento dos Pratas, Mirassol D’Oeste/MT, o recorrente
MARCOS EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de seus fatos, subtraiu coisas móveis alheias, para si, mediante grave ameaça e violência a pessoa, em concurso de pessoas com dois adolescentes e com emprego de arma de fogo.

Narra a denúncia que o acusado, em prévio conluio com os adolescentes
K.G. de O.
e

I.R. dos S. B.
,
ambos com
17 anos, se direcionaram à referida propriedade rural munidos com uma espingarda parecendo ser de cano serrado e calibre grosso.

Ato contínuo, os envolvidos abordaram a vítima
Marcos Roberto Barbosa Pereira

de maneira violenta, utilizando-se da força para arrancar o anel e a corrente que estava utilizando, bem como ostentaram a espingarda com tons de ameaça, amarraram o ofendido e continuaram a procurar mais objetos de valor no local, logrando encontrar e apoderar-se de um aparelho celular Samsung com capa branca, um cheque de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pré-datado, uma furadeira, roupas, perfumes e botinas, bem como o caminhão VW/8.150, Cor Azul, ano 2002, Placa KER-6987/MT, utilizado na fuga.

Segundo apurado, a vítima conseguiu se livrar das amarras e procurou a Polícia para noticiar o ocorrido, ao que que se seguiu a ação policial integrada que logrou localizar o acusado e apreender os adolescentes na cidade de Indiavaí/MT, na posse do veículo roubado.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição dos delitos de roubo e corrupção de menores
:

Tal como relatado, a i. defesa do apelante
MARCOS EDUARDO

vindica sua
absolvição
, forte na
tese
de que inexistem provas suficientes acerca da sua participação no delito de
roubo
,
bem como da efetiva
corrupção dos menores
supostamente envolvidos no ilícito
.

T
odavia,
nenhum dos pleitos faz
jus
à acolhida.

Isso porque, a

materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menores
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência vistos no ID 115412549 - Pág. 5/10, do termo de exibição e apreensão de ID 115412549 - Pág. 18, do respectivo termo de entrega encontradiço no ID 115412537, do termo de reconhecimento fotográfico de ID 115412536 - Pág. 1, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
de ambos os ilícitos
, não obstante a negativa judicial do apelante
MARCOS EDUARDO
, limitando-se a reconhecer que transportava o caminhão na companhia dos adolescentes
K.G. de O.

e

I.R. dos S. B.
com destino à fronteira com a Bolívia, a pedido de terceira pessoa não identificada, com a promessa de recebimento de certo valor; ao fim e ao cabo, denota-se dos autos a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o seu envolvimento na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal tal como prolatada.

Inicialmente, é possível inferir da análise concatenada do boletim de ocorrência e do auto de prisão em flagrante delito que o
recorrente foi localizado e detido pela guarnição policial,
na companhia de outros dois adolescentes, ainda em posse e na condução do caminhão roubado
, no período vespertino,
no mesmo dia da subtração patrimonial
, em outro município, rumando ao país vizinho [Bolívia], o que certamente robora a sua participação no episódio ilícito.

Ademais, nota-se também que a prova oral colhida
em juízo, consistente na palavra do ofendido
Marcos Roberto Barbosa Pereira,
evidencia que, tal como bem minudenciado por ele perante a autoridade policial, ao realizar o reconhecimento fotográfico do ora apelante e dos dois outros indivíduos menores que atuaram na empreitada ilícita (ID 115412536 - Pág. 1), identificou que, no momento em que foram localizados pela guarnição policial,
todos os envolvidos ainda usavam as mesmas vestimentas de quando o renderam
e subtraíram seus pertencentes.

Por sinal, chamado a descrever seus algozes, a vítima destacou que se tratavam de
“
três indivíduos
de estatura mediana, magros,
dois deles aparentando ser menores de idade
, que portavam cada qual um revolver.
Um dos menores de idade usava camisa de manga longa, de botões na frente de cor preta
, enquanto o outro usava camisa parecendo cinza, com desenho na frente. O maior usava camisa vermelha, empunhava arma parecendo ser de cano serrado, de calibre grosso, usava também uma máscara mas deixava evidente que tinha barba.” sic
ID 115412536 - Pág. 1 – destaquei.

E,
após serem apresentadas diversas imagens à vítima, o mencionado termo informa que
o ora recorrente fora reconhecido como autor do delito de roubo
, assim como foram
apontados os dois adolescentes cooptados
para o ilícito, sendo o respectivo ato lavrado pela autoridade policial, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais (ID 115412536).

Nesse cenário, ainda que a i. defesa tangencie suposta inobservância dos parâmetros tratados no art. 226 do CPP, não se desconhecesse que em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

E, pelos elementos probatórios amealhados ao feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

No caso dos autos, além do pontual reconhecimento, o relato em juízo da vítima é enfático ao destacar a
similaridade da compleição física
do acusado, além da
identidade das roupas utilizadas
por ele durante a subtração e quando foi
encontrado na posse da
res furtivae
.

Não bastasse, o depoimento prestado pelo policial
Salin Ale de Campos Untar

em juízo (ID 115414512) informa que atuou na ocorrência, bem assim detalhou que, o fez após ser informado que o acusado e os dois adolescentes já haviam sido contidos por populares, sendo certo, contudo, que estavam
de posse do caminhão subtraído
em comarca distante.

As declarações extrajudiciais do militar
Jollivan de Oliveira Delgado
além de serem uníssonas àquela apresentada em juízo, foram pontuais em circunstanciar a prisão do recorrente, segundo o narrado pelo policial penal
Israel Olione
no sentido de que
“os suspeitos haviam descido do caminhão;
Que foi feito a checagem do caminhão via pela base do GEFRON onde constatou queixa de roubo/furto
, conforme com o BO no 2021.64915; [...].” sic
ID 115412549 - Pág. 15 – destaquei.

Por seu turno, tal como bem ponderado pelo d. magistrado
a quo
, a versão defensiva não subsiste, porquanto, além de isolada nos autos, sua verossimilhança é questionada diante dos desencontros vistos nas narrativas apresentadas pelos adolescentes apreendidos.

Conquanto o adolescente
I. R. dos S. B.
aduza não ter participado do crime de roubo, destacou sob crivo do contraditório ter desconfiado da origem ilícita do automóvel, mas, de todo modo, apenas pegou carona com o réu
MARCOS

EDUARDO
.

O adolescente esclarece que encontrou
o apelante no município de São José dos Quatro Marcos/MT – a propósito, vizinho à cidade de Mirassol D’oeste/MT, local do roubo, bem como o acusado já estava na companhia do outro adolescente
K. G. de O.
, ficando acordado que
receberia o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para acompanha-los no trajeto.

Todavia, muito embora não tenha sido ouvido em juízo, as declarações extrajudiciais do adolescente
K. G. de O.,
são no sentido de que estava na companhia de
I. R. dos S. B.
quando encontraram o recorrente
MARCOS

EDUARDO
na localidade de Santa Fé, e de lá o acompanhariam até a Bolívia, abrindo as porteiras, limitando-se a saber que o caminhão que ocupavam seria
“finan” sic
ID

115412549 - Pág. 22.

Expostos os mencionados elementos de convicção, não é preciosismo contextualizar o ilícito
sub judice
, subsistindo o depoimento firme e coerente da vítima, assomado aos reconhecimentos por ela promovido, bem como o testemunho dos agentes públicos ouvidos em juízo,
circunstanciados pelo peculiar flagrante do réu na posse de parte dos bens subtraídos, permitindo concluir qu
e a tese de insuficiência probatória não merece acolhida.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos,
ex vi
HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018
.

Ademais, o fato de
o acervo probatório contar com
as declarações dos agentes que
funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas narrativas, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no ilícito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Nessa conjuntura, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar a autoria do apelante
MARCOS
EDUARDO
pelo crime de roubo que lhe é atribuído, tendo agido em unidade de desígnios e cooperação de condutas com os adolescentes
K. G. de O.
e
I. R. dos S. B.
.

Oportunamente, os elementos de cognição angariados ao feito, sejam as provas documentais, sejam as provas orais, ratificam os termos da exordial acusatória e não deixam dúvidas de que o crime de roubo foi perpetrado pelo insurgente em conluio com os mencionados adolescentes, cujas datas de nascimento constantes nos termos de declarações lavrados perante a autoridade policial, aliados ao registro dos números dos respectivos cadastros de pessoa física [CPF] dos adolescentes, vistos no ID 115412549 - Pág. 19 e 22, indicando que contavam com
17 anos de idade à data do ilícito
.

Por sinal, a menoridade dos dois indivíduos apreendidos restou constatada até pela própria vítima, nos instantes em que teve contato com os mesmos, consoante visto no excerto transcrito alhures, a demonstrar a fácil constatação de tal peculiaridade, e, em contrapartida, esvaziar a tentativa de afastamento da responsabilização penal do acusado pela corrupção dos adolescentes.

E, como amplamente conhecido, o crime tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
detém natureza formal e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é presumida e dispensa dolo específico, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em
impedir que o maior imputável induza ou facilite a manutenção e a permanência do menor na seara da criminalidade
e
reforce a tendência infracional
anteriormente adquirida pelo inimputável.

Não por outro motivo, aquele Tribunal Cidadão, visando pacificar a matéria, veio então a editar o enunciado de
Súmula n.o 500
, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Assim, a despeito do que pretende fazer crer a i. defesa,
mantém-se o desfecho condenatório, tal como prolatado.

2.

Do pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de receptação simples
:

Seguindo na análise das teses defensivas, o apelante ainda postula a
desclassificação da conduta para o delito de receptação simples
, alegando que foi surpreendido enquanto conduzia coisa produto de crime, de modo que a sua conduta se amoldaria ao tipo do art. 180 do CP.

O pleito, porém,
não comporta provimento
.

Isto porque, conforme fundamentado alhures, os depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas compromissadas

Salin Ale de Campos Untar

e

Jollivan de Oliveira Delgado
dão conta de que o apelante não só conduzia o caminhão de origem criminosa, mas
foi o efetivo responsável pela subtração ilícita da
res
, tanto é que a vítima descreveu minuciosamente as circunstâncias do roubo e reconheceu o recorrente e os adolescentes com os quais ele se uniu para o ilícito e posterior destinação do bem ao pais vizinho [Bolívia], sagrando o êxito do roubo em questão, de modo que deve ser
mantida
a sua condenação pelo crime mais gravoso do art. 157 do CP.

Outrossim, consigne-se que as declarações prestadas pelo ofendido à autoridade judiciária dão conta de que
o réu e os demais envolvidos no roubo efetivamente ostentaram armas de fogo e as utilizaram para ameaça-lo
, sendo inclusive
“cutucado”

sic
com os artefatos por seus algozes, a fim de intimidá-lo a entregar a
res furtivae
, circunstâncias que, a toda evidência, fazem configurar a
violência ou grave ameaça à pessoa
que condicionam o
aperfeiçoamento do crime de roubo
.

Ciente do quanto declinado alhures, e como já dito, não se olvida que nos crimes patrimoniais, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada, devendo inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes no feito, consoante de depreende a partir dos seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Deste modo, restam configuradas, na hipótese, todas as elementares do crime de roubo,
não havendo falar em desclassificação para o delito de receptação
.

Conserva-se
, pois, a
classificação típico-jurídica da conduta
.

3.

Do pedido de redução da pena basilar:

Subsidiariamente, a i. defesa almeja a
redução da pena imposta
ao apelante, através do
afastamento da negativação
conferida às
consequências do crime
e aos
antecedentes
do réu
.

Nesse particular, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
, dosou a pena-base com os seguintes fundamentos:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que: [...]
b) Antecedentes:
o réu é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação na ação penal de cód. 97279, NU 0001919-60.2019.811.0039 que transitou em julgado em 27.09.2021, da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT; [...]
g) Consequências:
foram graves, haja vista o relato da vítima que sofreu abalo emocional tem trauma de se lembrar dos fatos, além de receio e constrangimento dos fatos, bem como suportou prejuízo demasiadamente oneroso, aproximados R$10.000 (dez mil reais), o que é relevante para sua situação financeira; [...] À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.” sic
ID 115414566 - Pág. 8/9 – destaquei.

Nesse contexto, a despeito do alegado pela i. defesa, desmerece qualquer reparo por parte desta instância revisora no que tange aos
antecedentes do acusado
, porquanto a condenação utilizada para deprecia-los refere-se a fato anterior aos ilícitos
sub judice
e detém caráter irrecorrível [mesmo que transitada em julgado em momento posterior], como bem esclarecido pelo d. juízo
a quo
.

Assim, conquanto tal condenação não sirva para o reconhecimento da reincidência, é certo que, por outro lado, presta-se plenamente a evidenciar os
maus antecedentes
do réu, consoante a jurisprudência do e. STJ:

“1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida,
embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base”.
(STJ – AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) – destaquei.

Em relação às
consequências do crime
, por certo, o prejuízo econômico suportado pela vítima em decorrência da concretização do delito de roubo é circunstância já sopesada pelo legislador quando da escolha da pena abstrata mínima. Contudo, é remansosa a jurisprudência a fim de resguardar o princípio da proporcionalidade, no sentido de, acaso comprovado que o dano suportado pela vítima é demasiadamente expressivo, extrapolando sobremodo a ordinariedade do tipo penal, cabível a valoração negativa da citada circunstância judicial,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1728124/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018
.

No caso concreto, denota-se que foi elevado o prejuízo advindo da subtração patrimonial, pois, segundo os depoimentos prestados pelo ofendido (ID 66959969, ID 66959970 e ID 66970468), a despeito do caminhão ter-lhe sido restituído, os demais itens subtraídos não foram devolvidos – dentre eles um aparelho celular, anéis, joias e um cheque no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consoante visto no ID 115412549 - Pág. 9/10,
a evidenciar que o prejuízo econômico suportado pelo ofendido ultrapassou a ordinariedade prevista pelo legislador.

Logo, não subsiste o argumento defensivo quanto à ficta ausência de prejuízo suportado pela vítima, limitando-se ao aspecto do abalo psicológico vivenciado, porquanto além da pertinência de tal argumento, tanto que a vítima relatou em juízo pouco frequentar a propriedade rural onde aconteceu o ilícito, justamente por receio de novas investidas criminosas (ID 115414544), é certo que o montante financeiro correspondente aos itens que não foram devolvidos ao ofendido consiste em fundamento assaz a manter incólume a negativação imposta às
consequências do crime
.

Dessarte,
mantenho incólume a pena-base.

4.

Do pleito MINISTERIAL:

N’outro norte, o i. representante do
Parquet
almeja exclusivamente o
reconhecimento da majorante do art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal
–
restrição da liberdade da vítima
.

Contudo, a despeito do esforço argumentativo visto nas razões recursais,
a providência adotada pelo d. juízo
a quo
não merece retoques
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, para a configuração da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do CP, deve ser verificada a relevância jurídica do tempo durante o qual as vítimas permaneceram com a sua locomoção cerceada.

Nesse contexto, o eg. STJ já assentou que se entende por tempo juridicamente relevante aquele que
extrapola o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja, que seja superior ao tempo necessário para a consumação do delito, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a majorante em questão foi afastada pelo d. juízo
a quo
, após o manejo pelo Ministério Público de embargos de declaração arguindo omissão no r.
decisum
, os quais restaram acolhidos diante da
“ausência de apreciação da aplicação do instituto da emendatio libelli” sic ID
115414608 - Pág. 2, contudo,
sem êxito no reconhecimento da mencionada causa de aumento de pena
:

“[...] haja vista que o tempo de duração da restrição de liberdade da vítima
Marcos Roberto Barbosa Pereira
não foi significativo, durando apenas o necessário para a consumação do delito de roubo, em depoimento na sede policial a vítima declarou que foi deixado no interior de sua residência, amarrado pelas mãos pés enquanto os suspeitos levaram seu caminhão, e conseguiu se libertar 30min depois.” sic
ID 115414608 - Pág. 2.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a vítima
Marcos Roberto Barbosa Pereira
aduziu que os agentes permaneceram na sua propriedade durante o período de aproximadamente meia hora; ao que agregou a informação de que, passados alguns minutos após a saída dos agentes, conseguiu se libertar.

Portanto, prescindíveis maiores digressões, entendo que
não faz
ju
s à acolhida a pretensão ministerial
voltada ao reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal, uma vez que, tal como destacado pelo d. juízo singular, os depoimentos prestados pela vítima atestam que a restrição de sua liberdade durou basicamente os
vinte ou trinta minutos
necessários à consumação do delito de roubo por parte dos envolvidos, bem assim evidenciam que o ofendido logrou se desatar e buscar socorro tão logo os agentes se evadiram do
locus delict
.

5.

Da pretensão DEFENSIVA de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
:

A i. defesa do recorrente
MARCOS

EDUARDO
ainda postulou o
abrandamento do regime
de cumprimento inicial da pena, sugerindo o
semiaberto
, conquanto não tenha apresentado as causas de pedir que pudessem subsidiar sua pretensão.

Ainda assim, considerando que a pena corporal imposta não sofreu alteração nesta instância revisora, mantendo-se inalterada no total definitivo de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão,
e certo de que lhe foi
negativada parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
, é escorreita a imposição do
regime inicial fechado
, notadamente diante do
quantum
da sanção estabelecida, a teor do
art. 33, §2.o, alínea
a
, do Código Penal
, o qual preceitua que
“o condenado a
pena superior a 8 (oito) anos
deverá começar a cumpri-la em regime fechado” –
destaquei
.

Dessarte, entendo que
inexiste óbice à eleição do regime mais gravoso
, devendo ser reconhecido o insucesso da insurgência defensiva nesta parte.

6.

Da pretensa exclusão da reparação dos danos causados à vítima:

No que se refere ao pedido de
exclusão do dever de reparação dos danos decorrentes da infração
, supostamente fixado à míngua de instrução específica e em descompasso com a situação financeira do ora recorrente, conclui-se que
igualmente está fadado ao insucesso.

A análise acurada dos autos evidencia que além do Ministério Público ter postulado, expressamente, quando do oferecimento da denúncia, a reparação dos danos causados ao ofendido, é certo que tal matéria foi debatida nos autos, tanto que em juízo a vítima foi questionada especificamente neste ponto, atentando-se o d. juízo
a quo
nesse aspecto, cujo acerto evidencia ser pertinente a transcrição do excerto da r. sentença:

“A vítima
Marcos Roberto Barbosa Pereira
manifestou em juízo que o dano suportado ultrapassou ao mero dissabor do dia a dia, considerando que além do
prejuízo material que somados ultrapassaram R$ 10.000,00 (dez mil reais
), informou que
necessitou de apoio psicológico, que não frequenta o sitio sozinho, que ficou com trauma de lembrar e tem receio e constrangimento acerca dos fatos
.” sic
ID 115414566 - Pág. 10 – destaquei.

Nessa ordem de ideais, mesmo que a contragosto da i. defesa, resta evidente que a fixação do dever de reparação dos danos que trata o art. 387, inc. IV, do CPP observou o procedimento exigido pelo ordenamento jurídico, que, ademais, não preestabelece, tampouco se limita, à análise de eventual hipossuficiência financeira do agente, por se tratar de circunstância passível de modificação com o decurso do tempo.

Nesse viés, este e. Tribunal de Justiça decidiu que
“A condenação dos réus na reparação dos danos causados à vítima, seja de ordem material ou moral, é cabível quando pedido expressamente na denúncia, mostrando-se irrelevante sua hipossuficiência momentânea”.
(TJMT – N.U 0000567-12.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) – destaquei.

Seguindo o mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. RÉU PRESO NA POSSE DA RES FURTIVAE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACERVO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUFICIENTE. OFICIAR. [...]
4. Constando da denúncia pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP) e havendo elementos probatórios suficientes à estipulação de um "quantum" mínimo a título de indenização, descabe o afastamento da disposição sentencial.
”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0707.14.035408-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) – destaquei.

Por conseguinte, uma vez requerido o arbitramento na inicial acusatória e possibilitado mínimo debate específico sobre o tema, com exercício pleno das garantias do contraditório e ampla defesa, a hipótese dos autos é de
manter incólume o dever de reparação à vítima dos danos ocasionados pela infração
.

7.

Da retificação
ex officio
da pena de multa:

Oportunamente, impõe-se corrigir,
de ofício
, a pena de multa imposta ao apelante, isso porque, esta é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada, e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

É o que dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“33. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE no 9998, de 11/04/2017).

In casu
, a quantidade de dias-multa não guardou a devida correspondência com a pena privativa de liberdade imposta, uma vez que, no crime de roubo, a pena privativa de liberdade restou definitivamente fixada em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, ao passo que a sanção pecuniária restou estabelecida no patamar de
193 (cento e noventa e três) dias-multa
.

Assim sendo, mostra-se de rigor retificar a pena de multa para
16 (dezesseis) dias-multa
, considerando os valores abstratamente dispostos no art. 49 do CP, evidenciando ser mais adequada à hipótese e proporcional à pena imposta, mantendo-se incólume o respectivo valor unitário fixado na sentença.

8.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
MARCOS EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
e pelo i. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Contudo,
de ofício
,
readéquo a pena de multa
para
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’oeste/MT nos autos da ação penal n.o
1000345-17.2021.8.11.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022